Tribunal: TJES
Processo: 5009089-52.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009089-52.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA SONIA SANTANA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5009089-52.2022.8.08.0014.

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
MARIA SONIA SANTANA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por

MARIA SONIA SANTANA
em face de
BANCO BMG S/A.
Narra a parte autora, em síntese, que celebrou junto à requerida um contrato de empréstimo consignado, tendo descoberto após a realização que na realidade se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa, encadeada ao pagamento distendido de prestação de cartão de crédito que nunca acabam. Alega ainda, que foi surpreendida com os descontos de um seguro prestamista que também não havia contrato e a revisão contratual de um empréstimo pessoal contratado. Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade de eventual contratação do termo de adesão do cartão de crédito com reserva de margem consignável, com a devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida durante o processo, e, subsidiariamente, a indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de contestação (ID. 5610419), o requerido no mérito, alega que a autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, ausência de abusividade na taxa de juros pactuada e legalidade do seguro prestamista, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5610440) dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
o réu BANCO BMG S/A a pagar à autora MARIA SONIA SANTANA, nos seguintes termos:

a) repetição de R$ 5.857,22 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

c) o valor de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos), referente ao seguro prestamista.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5610448). Em suas razões, alega a regularidade das contratações e ausência de dano moral. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente as pretensões autorais.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 5610452), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (IDs. 5610421 ao 5610423), verifico que o Recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“A tal respeito, informa que não desejava o contrato de cartão de crédito consignado, o que restou demonstrado através das faturas apresentadas pela própria parte ré, que comprovam a ausência de utilização do cartão para realização de compras. Não há, no pormenor, nenhum sentido em contratar um cartão de crédito para não utilizá-lo.

Ademais, mostra-se pertinente a alegação de não recebimento do cartão, uma vez que as transferências efetuadas pelo banco requerido deram-se em conta pessoal da autora, conforme os comprovantes apresentados.

Observa-se que contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve, portanto, notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Dessa forma, com relação ao seguro, cuja legalidade foi defendida pela ré em sede de Recurso Inominado, não vislumbro provas suficientes que sejam contundentes o suficiente para modificar o entendimento do Juízo de piso, de modo que foi tido como abusivo, pois não oportunizou ao consumidor a opção pela contratação ou não do seguro.

Verifico que o seguro foi inserido no contrato em conjunto com os demais termos, sem indicação clara de início e fim, elidindo a percepção pelo consumidor de que se trata de contratação opcional, especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação. Tenho que deveria constar expressamente da avença que sua contratação não é necessária ao aperfeiçoamento do negócio jurídico principal, informando sua prescindibilidade de forma clara e inequívoca ao consumidor. Havendo a contratação se dado de forma a suscitar dúvidas ao consumidor,
inviável a sua manutenção.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)